Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702354-51.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINALDO ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: MAGNO PALMEIRA DE ABREU, ARLLAN PATRIK MOREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o réu para regularizar sua representação processual, porquanto não há nos autos procuração outorgada a Antônio Rodrigo Machado, Evelin Lisboa, Carolina Senna, Bianca Araújo de Morais, João Paulo Marques, para representá-lo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham-me conclusos. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator